Tribunal: TJDFT
Processo: 0014456-76.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. 1. Primeiramente, verifico que a credora MARIA DE FATIMA NORONHA MARTINS formulou pedido de preferência constitucional (ID 24083265). Considerando a emissão da certidão de crédito conforme ID 8166660 fls. 56-57, retirada pessoalmente pela credora no dia 17 de agosto de 2010, a credora MARIA DE FATIMA NORONHA MARTINS será intimada oportunamente para devolver a via original da referida certidão e assinar declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. Caso a certidão de crédito tenha sido roubada, furtada ou extraviada, o credor deverá fazer um Boletim de Ocorrência Policial e assinar a declaração de titularidade do crédito mencionada acima. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, destaco que o procedimento de devolução de certidão de crédito será realizado oportunamente, com os cuidados necessários. Portanto, uma vez que o adimplemento do crédito por preferência constitucional somente é possível após o procedimento de devolução, considero prejudicada, por ora, a apreciação da petição de ID 24083265. Intime-se por publicação em nome da Dr.a Jordana Ribeiro de Oliveira (OAB/DF 53937). 2. Noutro giro, ao levar em consideração o vencimento do alvará de levantamento de valores de ID 16605358, revogo a decisão de ID 12073235 no que se refere à extinção parcial em relação à credora MARIA DA PAZ CRUZ MOURA. Ressalto que a credora recebeu regularmente o alvará de ID 8166688 fl. 113 relativo à preferência constitucional, ao passo que os valores remanescentes seriam quitados a partir do alvará, agora caucionado, de ID 16605358, por meio do Acordo Direto 01/2019. Atente-se a Secretaria quanto a existência de créditos remanescentes. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. 3. Ademais, deferidos os pedidos de preferência constitucional formulados pelos credores abaixo nominados, o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação aos credores mencionados na tabela abaixo, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos credores que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. CREDORES PREFERENCIAIS IDs ALVARÁS MARIA DE LOURDES MIRANDA GUILHERME 8166660 fl. 71 MARIA DE LOURDES MOURA DOS SANTOS 8166660 fl. 80 MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA 8166707 fl. 8 MARIA DALVA CARDOSO SANTOS 8166688 fl. 13 e 9833848 MARIA DAS MERCES GOMES DE OLIVEIRA 8166660 fl. 54 e 12973594 MARIA DO AMPARO DE SOUSA TEODORO 21073269 MARIA DE FATIMA FERREIRA 22336984 MARIA DA PENHA PINTO TAVARES 8166707 fl. 38 Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Registro, por oportuno, que as credoras MARIA DE FATIMA SOUZA RITTER e MARIA DELSIONE DA SILVA tiveram seus créditos adimplidos em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvarás de ID 9833849 e 12973597. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome dos credores indicados acima da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 4. Oportunamente, registro para fins de acompanhamento que os credores MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES, MARIA DE FÁTIMA MOREIRA DIAS e MARIA DAS NEVES BRANDÃO SILVA receberam pagamentos relativos ao benefício da preferência constitucional a eles deferidos, ao passo que seus créditos NÃO foram quitados, havendo valores remanescentes consoante alvarás de ID 8166660 fl. 98, ID 8166688 fl. 73 e ID 8166688 fl. 94, respectivamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC